Tribunal: TJSP
Processo: 0034527-12.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. Revisão Criminal proposta por CARLOS EDUARDO DA SILVA LINO contra acórdão da 8a Câmara Criminal, que manteve sua condenação por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. A defesa alega ilegalidades na busca pessoal e na ausência de vista dos autos à defesa após o parecer da

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. Revisão Criminal proposta por CARLOS EDUARDO DA SILVA LINO contra acórdão da 8a Câmara Criminal, que manteve sua condenação por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. A defesa alega ilegalidades na busca pessoal e na ausência de vista dos autos à defesa após o parecer da Procuradoria de Justiça; no mérito, pleiteia a absolvição ou desclassificação do delito, assim como menor aumento pela reincidência. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da busca pessoal e (ii) a necessidade de vista dos autos à defesa após parecer da Procuradoria de Justiça. No mérito, (iii) a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas e (iv) a adequação da dosimetria da pena. III. Razões de Decidir. A busca pessoal foi considerada legal, pois realizada com base em fundada suspeita. A ausência de vista dos autos à defesa após parecer da Procuradoria não configura nulidade, pois não houve prejuízo à defesa, tendo em conta sua atuação apenas como custos legis. A condenação por tráfico de drogas foi mantida, com base em provas consistentes. A dosimetria da pena foi ajustada, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea e compensando-a integralmente com a reincidência. IV. Dispositivo e Tese. Revisão julgada parcialmente procedente para reduzir a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é válida quando baseada em suspeita justificada. 2. A ausência de vista dos autos à defesa após parecer da Procuradoria não gera nulidade sem prejuízo comprovado. Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 621, I; art. 156; art. 563. Lei no 11.343/06, art. 33. Jurisprudência Citada: STF, ARE 1456927/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07/11/2023. STJ, AgRg no HC n. 736.096/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 15/8/2022.